Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700384-76.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDA: OSMALIA DA COSTA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS CONSTRITIVOS. PROSSEGUIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A expedição de certidão de crédito não viola o princípio da não surpresa quando os cálculos do montante já foram homologados anteriormente, caracterizando ato meramente ordinatório, e não foi especificado qualquer vício na atualização dos valores. 3. A realização de busca no SISBAJUD, por si só, não viola o princípio da não surpresa porque o contraditório poderá ser exercido por meio de impugnação da penhora. 4. Decorrido o “stay period” e verificada a inadequação dos autos da recuperação judicial para o pagamento de crédito extraconcursal, o Juízo da execução individual fica autorizado a promover os atos constritivos, contudo, deverá o Juízo da recuperação judicial determinar o cancelamento ou autorizar o prosseguimento dos atos expropriatórios. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa aos princípios do contraditório e da proibição de decisão surpresa, eis que não foi intimada para se manifestar antes da prolação da decisão de primeira instância que determinou a expedição de certidão de crédito e a realização de busca no SISBAJUD. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FERREIRA LOFFLER, OAB/RJ 148.445 (ID 73568364). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Além disso, conforme registrado na decisão agravada, no caso, a expedição de certidão de crédito é apenas ato ordinatório porque os cálculos apresentados são mera atualização dos valores homologados anteriormente por meio da decisão de ID 156089843 da origem e do acórdão no 1746448. No caso, a agravante também não especificou minimamente qualquer vício de atualização nos cálculos apresentados quando foi requerida a expedição de certidão de crédito. Em relação aos atos de constrição, o contraditório, em caso de bloqueio de valores, é realizado por meio de impugnação da penhora, sendo desnecessária a prévia intimação da parte executada". (ID 72082185). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73568364. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021